Tribunal: TJMT
Processo: 1009900-29.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009900-29.2022.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIX GERADORES LTDA - CNPJ: 44.203.378/0001-68 (AGRAVADO), PRISCILA ROSA VIEIRA RORIZ - CPF: 006.229.571-39 (ADVOGADO), DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO), AGENTE COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO), MIX GERADORES LTDA - CNPJ: 44.203.378/0001-68 (AGRAVANTE), PRISCILA ROSA VIEIRA RORIZ - CPF: 006.229.571-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO OTAVIO SKAF DE CARVALHO - CPF: 808.923.881-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
– REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA/VEÍCULO – POSSIBILIDADE – NOTA FISCAL INIDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 – ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA

– SENTENÇA RETIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria/veículo que visa a coibir infração material de caráter continuado por ausência de documento fiscal idôneo.

2.

Ordem
parcialmente concedida
.
Sentença retificada.
Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
Agravo Interno
com pedido de
juízo de
retratação
em face da decisão
monocrática que
negou provimento

a ambos os
Recurso
s de
Apelação
para, tal como entendeu o Juiz singular, reconhecer a legalidade da apreensão das mercadorias/bens, ante ao descumprimento de obrigação acessória, consubstanciada na falta de apresentação espontânea dos documentos fiscais a ampararem a operação, mantendo, por outro lado, a ilegalidade da apreensão do veículo transportador em vista da regularidade da documentação a ele inerente e, em sede de reexame necessário de sentença, com fundamento no art. 932, V, b, do Código Procedimental Civil STJ
RETIFICO
a sentença reexaminada para
DENEGAR PARCIALMENTE A SEGURANÇA
vindicada e, consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a
parte
A
gravante
,
ora Impetrante
,

que o fisco não pode se utilizar da retenção de mercadoria com o propósito de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos (Súmula no 323 do STF).

Requer, assim, o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória combatida,
em seguida,
dar
provimento ao Recurso de Apelação
, com consequente
liberação das mercadorias apreendidas
.

Apresentadas as
c
ontrarrazões
, para que seja mantida a
decisão
,

pois não há qualquer vício de legalidade no termo de apreensão e depósito lavrado pelo agente de tributos estaduais que determinou a apreensão das mercadorias sem documentação fiscal idônea e lançou de ofício o ICMS que deveria ter r
ecolhido de forma antecipada.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, pela presença dos seus pressupostos legais de admissibilidade.

Reanalisando a decisão proferida, não considero ser o caso de retratação, pois permanecem inalterados os seus fundamentos mesmo à luz das razões trazidas no agravo, pelas razões que passo a expor.

Sem embargo,

imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de nota fiscal idônea, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu
trânsit
o
no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;”

Além disso, a Lei no 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar, perante o Fisco Estadual, a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

(...)”

Sendo assim, a apreensão da mercadoria sem documentação fiscal idônea, neste caso, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação.

Ademais, a hipótese se difere da Súmula no 323, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, nos casos de infração material instantânea de efeitos permanentes, decorrente transporte da mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea, constitui infração à legislação tributária, a qual faz exigência das obrigações acessórias para impedir que a mercadoria circule livre e irregularmente no Estado.

Como destacado na
fundamentação adotada pela Relatora na decisão monocrática (Id.
192987162
)
a hipótese se amolda no entendimento firmado por este Sodalício, no IRDR no 1
012269-81.2017.8.11.0000, que concluiu:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.

1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não
relacionados
às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”

Assim, aparentemente caracterizada a infração material, não há que se falar em ilegalidade perpetrada pelo Fisco Estadual, como bem explanado n
a decisão
monocrática
.

Ao teor do exposto,
conheço do agravo interno, mas lhe nego provimento
, para manter inalterada a decis
ão agravada
–
em reexame necessário, retifico a sentença recorrida
para
conceder
parcialmente a segurança
, pelo que levo o conhecimento da matéria ao colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024